Tribunal: TJES
Processo: 0000333-82.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-82.2008.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: CONVENIENCIA CAMPO GRANDE LTDA-ME e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Aplica-se, aos processos iniciados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente prevista no art. 921, III, do CPC. Inteligência do art. 1.056, do CPC.

2.
Não há óbice no reconhecimento da implementação da prescrição intercorrente pelo fato da demanda não ser paralisada em decorrência da realização de diligências infrutíferas.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000333-82.2008.8.08.0030

APELANTE:
PIANNA COM
É
RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
CONVENIÊNCIA CAMPO GRANDE LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PIANNA COM
É
RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

em face da r. sentença de fls. 189/190 que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
CONVENIÊNCIA CAMPO GRANDE LTDA
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, na forma dos artigos 924, V, ambos do CPC.

Em suas razões, ID 6556556, o recorrente, sustenta que conduziu o feito de forma diligente, porém encontrou dificuldades na localização de bens, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, tendo em vista que parte apelada não constituiu advogado.

Pois bem.

Na origem,
PIANNA COM
É
RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ingressou com ação monitória em face de
CONVENIÊNCIA CAMPO GRANDE LTDA
e, tendo em vista que a parte requerida, devidamente citada, não ofereceu defesa ou promoveu o pagamento dos valores vindicados, foi declarado constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicia em mandado executivo, nos termos do preconizado no art. 1.102 do Código de Processo Civil/73.

Na sequência, o apelante iniciou a busca pela satisfação do título executivo, sendo intimado em 20/04/2010 (fl. 77-verso), acerca da primeira tentativa infrutífera de bloqueio
online
.

A partir daí, foram várias as tentativas de localizar bens da sociedade empresária devedora que servissem à satisfazer a execução sem êxito.

Em dezembro de 2010 o apelante pugnou pela suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC/73, tendo o magistrado indeferido o pedido e determinado a intimação da parte exequente para indicar bens efetivamente penhoráveis, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Após novas diligências, novamente não foram exitosas as tentativas de localização da devedora e de bens.

Em 2018 o feito foi suspenso pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, III, § 1º, do CPC/15.

Em julho de 2022, o MM. Juiz
a quo,
diante da tramitação dos autos, determina a intimação do exequente para que se manifeste a respeito da prescrição intercorrente.

O exequente, por seu turno, afirma não ser possível reconhecer a prescrição intercorrente por ter sido diligente em todo o trâmite processual.

O art. 924, do CPC de 2015 assim está enunciado, naquilo que nos interessa:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Já o art. 1.056, do CPC/2015 prescreve que:

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V,
inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.

Desse modo, evidencia-se que o próprio legislador cuidou de indicar, claramente, que a prescrição prevista no art. 924, V, do CPC/15 pode ser reconhecida em relação às execuções que estavam em curso quando o CPC/15 entrou em vigor, estabelecendo, para tanto, o termo
a quo
da contagem do prazo prescricional a data de vigência do referido código.

O C. STJ, por seu turno, em interpretação da matéria decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO AMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente:
"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2.(...). (AgInt no REsp n. 1.751.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

Dito isto, é importante relevar que, o CPC/2015 prevê que:

Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.

No caso, como narrado, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de penhora ocorreu em 20/04/2010, tendo iniciado nesta data o prazo prescricional de 05 (anos) – cobrança de cheque prescrito.

Desde então, o exequente não logrou êxito em localizar bens e, por tal razão, o processo seguiu tramitando com a prática de atos ordinatórios sem que se obtivesse êxito em satisfazer a execução.

E como se sabe, o C. STJ possui entendimento no sentido de que não há óbice no reconhecimento da prescrição intercorrente quando o feito não é paralisado em razão da realização de diligências viando localizar bens aptos a satisfazer a execução não exitosas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Assim, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Saliento, por oportuno, que o fato de o exequente ter sido diligente no feito – e efetivamente o foi – não implica em reconhecimento de imprescritibilidade da dívida, já que as diligências infrutíferas por ele requerida não tem o condão de impedir o curso da prescrição.

Esse é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Com efeito, correta a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente após o transcurso de cerca de quatorze anos de trâmite processual sem a localização de bens.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o apelado não constituiu advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator